Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728613-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE ALMEIDA SANTOS APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por RICARDO DE ALMEIDA SANTOS, pugnando pela redesignação da data de julgamento do presente feito (ID 17875399), incluído na pauta da Sessão marcada para amanhã, 05/08/2020. Sustenta que, na mesma data e horário, também será julgado o Processo n.o 0720844-94.2019.8.07.0000, em trâmite perante a 4a Turma Cível deste Tribunal. Nesse sentido, considerando a intenção de promover sustentação oral, busca a retirada deste feito da pauta do dia 05/08/2020, e a sua inclusão em Sessão de Julgamento posterior. Destaca, ainda, o fato de haver apenas um defensor habilitado nestes autos, ante a renúncia do Dr. Jason Clemente dos Santos (ID 13028894). Constatada a impossibilidade de acompanhamento e sustentação oral do único advogado constituído, defiro a alteração da data de julgamento para sessão presencial (por videoconferência) subsequente ao dia 05/08/2020. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator